Tribunal: TJSP
Processo: 1004946-57.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
VOTO No 43205

AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE C.C. APURAÇÃO DE HAVERES.

OFENSA À COISA JULGADA. Inocorrência. Ações de cobrança e indenizatória anteriores (processos no 1015865-81.2016.8.26.0003, no 1017300-90.2016.8.26.0003 e no 1114991-07.2016.8.26.0100) com causa de pedir e pedidos distintos da presente ação. Menção à existência de sociedade de fato nos fundamentos da sentença

Ementa:
VOTO No 43205

AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE C.C. APURAÇÃO DE HAVERES.

OFENSA À COISA JULGADA. Inocorrência. Ações de cobrança e indenizatória anteriores (processos no 1015865-81.2016.8.26.0003, no 1017300-90.2016.8.26.0003 e no 1114991-07.2016.8.26.0100) com causa de pedir e pedidos distintos da presente ação. Menção à existência de sociedade de fato nos fundamentos da sentença que julgou conjuntamente as referidas ações que não transita em julgado, tão somente a parte dispositiva que rejeitou os pedidos condenatório e indenizatório.

PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Inaplicabilidade da prescrição trienal, com fundamento no art. 206, § 3o, inc. IV e V, do Código Civil. Incidência do prazo geral de 10 anos, conforme art. 205 do Código Civil. Precedente desta 1a Câmara Reservada.

SENTENÇA EXTRA PETITA. Resolução da controvérsia pela sentença mediante distrato do contrato de cessão de quotas sociais e devolução dos valores pagos. Decisão proferida dentro dos limites dos pedidos iniciais, cujo objetivo era o desfazimento do vínculo societário e o ressarcimento do Apelado.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Prova documental e fatos incontroversos admitidos pelas partes que são suficientes ao julgamento do feito. Inutilidade da produção de prova oral no caso concreto. Inteligência dos artigos 370 e 371 do CPC.

MÉRITO. Sociedade de fato incontroversa. Vínculo societário, manifestado através de instrumento de cessão de quotas e acordo de sócios, que perdurou por pouco mais de 02 meses e não gerou frutos e/ou prejuízos às partes. Também não se vislumbra esforço comum no período que determine uma detalhada apuração de haveres. Solução adotada pela r. sentença, qual seja o distrato do contrato de cessão de cotas e a devolução dos valores pagos pelo Apelado, que é equânime e evita o enriquecimento sem causa de qualquer das partes, retornando-as ao status quo ante. Sentença mantida.

Recurso não provido.